Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707489-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LUCINETE MACIEL ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão (ID origem 114897804) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação declaratória autuada sob o no 0702661-61.2022.8.07.0003 a qual deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante “que restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica para a residência da autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Alega o agravante, em síntese, que “o corte do fornecimento de energia da parte autora, foi em decorrência dos débitos em aberto nos últimos 90 dias, em consonância com o artigo 172, da Resolução n. 414/2010”, pontuando, ainda, que “as faturas em aberto somente foram pagas após o corte em 16/08/2021, ou seja, nota-se que houve o pagamento dos débitos muitos após o vencimento das faturas”. Sustenta que “após a ocorrência do corte, para o reestabelecimento de energia, a concessionária, seguiu estritamente o estabelecido no artigo 128, a mesma pode condicionar o reestabelecimento da energia com pagamento ou o parcelamento dos seus débitos”. Aduz, ainda, que “a direito da concessionária está sendo ceifado, posto que é seguido estritamente o que diz a resolução estabelecida pela Aneel, a proibição de suspender o fornecimento de energia da agravada está indo contra a resolução da Aneel visto que o consumidor deve efetuar o pagamento dos seus débitos para ter o fornecimento de energia” e que “a concessionária está sendo onerada severamente, com a perda de liquidez dos fluxos de pagamento, perdas comerciais, aumento da inadimplência como se encontra nos referidos autos, a agravada encontra-se atualmente com débitos de R$ 17.133,75 e mais uma vez a concessionária tem o seu direito ceifado, ao qual a decisão está em total desacordo com o artigo 128 da Aneel”. Aponta que por motivo de decisão judicial, durante o estado de pandemia ficou impossibilitada pelo prazo de um ano de perpetrar cortes de energia em face dos consumidores do Distrito Federal, o que culminou no acúmulo de dívida milionária. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a revogação da decisão agravada, “tendo e vista que não restaram configurados os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência”. Preparo regular no ID 33410518. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Insurge-se a concessionária de energia contra decisão liminar que, na origem, deferiu tutela de urgência pleiteada pela autora/consumidora/agravada para determinar o religamento da energia ao argumento de que restou comprovado o pagamento das faturas atuais. Com efeito, de uma leitura rasa daqueles autos, consta do ID 114657008 que a agravada logrou êxito em demonstrar o pagamento das faturas de energia elétrica com vencimento em novembro e dezembro de 2021, e janeiro de 2022, o qual foi realizado em 04 de fevereiro de 2022. Constata-se, ademais, que a relação de débitos da consumidora junto à fornecedora agravante aponta a existência, na data do pagamento, de valores em aberto relativos aos meses de setembro de 2021 a janeiro de 2022 (ID 114657009), cumprindo referir, por oportuno, que àquele primeiro mês se atribui valor expressivamente maior que a média – situação esta que poderá ser apropriadamente endereçada no bojo da ação proposta na origem. O cerne do litígio está em saber se o pagamento das três últimas faturas do serviço de energia elétrica pelo consumidor possuem o condão de afastar a aplicabilidade da norma que permite à concessionária suspender o fornecimento de energia elétrica por motivo de inadimplemento do consumidor para o fito de cobrar valores pretéritos àquele período. No que concerne à normativa elencada pelas partes, tanto pela autora na inicial quanto nas razões recursais pela requerida, ora agravante, tem-se que a Resolução Normativa no 414/10 da ANEEL previa que a suspensão do fornecimento poderia ocorrer por motivo de inadimplemento, após notificação com antecedência mínima de 15 dias, na forma dos art. 172, I, §2o e 173 da referida normativa. Na hipótese, em que pese no momento da suspensão pela concessionária agravante a autora estivesse em débito em relação aos meses atuais e pretéritos, tem-se que aquela demonstrou nos autos que, no dia seguinte, promoveu a quitação das 3 (três) últimas faturas. Nesse diapasão, esta Corte tem se manifestado em casos tais no sentido de que “o pagamento das últimas três parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança (Acórdão 1391370, 07299501220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 15/12/2021 Confira-se, ainda, o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. 1. O corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe a inadimplência atual (art. 172, § 2o, da Resolução no 414/2010, da ANEEL), devendo a credora se utilizar dos meios ordinários de cobrança em relação a débitos antigos, não podendo suspender o serviço essencial como forma de constrangimento ou ameaça ao consumidor. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393030, 07279227120218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido o entendimento esposado recentemente por este Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ATUAIS VENCIDAS E PAGAS. INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA ANTIGA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. I - Admite-se a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida antiga, vencida há mais de 90 dias do corte, art. 172, inc. I e §2o, da Resolução no 414/2010/ANEEL. II - Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para religamento imediato do serviço. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1398371, 07314570820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB/NEOENERGIA. CONSUMIDOR. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. QUITAÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. De acordo com o art. 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL, a suspensão do fornecimento por inadimplemento do usuário somente pode acontecer com prévia notificação do usuário, e vedado o corte após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura não paga. 2. Em que pese a unidade residencial da Agravada possua débitos anteriores, inexistem provas de que as faturas inadimplidas se referem aos últimos 90 dias. Pelo contrário, infere-se que a Agravada realizou a quitação dos débitos que se venceram nos três meses anteriores ao corte da energia. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393552, 07279556120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, na forma da interpretação jurisprudencial atual do TJDFT e desta 6o Turma Cível, inexistindo faturas em aberto relativamente aos últimos 90 (noventa) dias, porquanto comprovadamente demonstrado o seu pagamento, inviável a manutenção no caso em comento da suspensão do fornecimento de energia elétrica com lastro em inadimplemento e na forma do regulamento específico daquele mercado regulado, motivo pelo qual, a priori, andou bem o Juízo a quo ao conceder a tutela de urgência pleiteada. Por oportuno, consigno que, em que pese ter aquela normativa sido revogada em 03/01/2022 pela Resolução no 1.000 de 21/12/2021, esta nova regra manteve teor similar à regra anterior no que se refere à possibilidade de suspensão do fornecimento para débitos de até 90 dias, bem assim da determinação de prévia notificação no prazo de pelo menos 15 (quinze) dias nos casos de inadimplemento art. 356, I, c/c 357 e 360, § 1o, II, daquela norma. Em arremate, não se verifica o perigo de irreversibilidade (art. 300, §3o, do CPC) na medida liminar deferida na origem, e que ora de momento se mantém, visto que, acaso seja ao final da instrução probatória julgado o pedido inicial improcedente, poderá a concessionária promover novo desligamento, sem prejuízo de, desde já vindicar os valores pretéritos como bem preferir - apenas não se podendo valer do mecanismo do corte do serviço para tal desiderato. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator